Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709535-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LEONARDO MACEDO PEREIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA INTERESSADO: TATIANE SILVA ARAÚJO MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por LEONARDO MACEDO PEREIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF que deferiu a fixação de medidas protetivas de urgência em seu desfavor (fls. 21/23). Alega o reclamante que “as medidas protetivas foram deferidas à despeito de quaisquer indícios da prática de ilícitos penais praticados contra a suposta vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, inexistindo elementos que indiquem que tais fatos pudessem ocorrer ou se repetir no futuro”. Narra que os envolvidos estão em processo de divórcio, não coabitam desde 31/01/2022, residem em locais distantes e suas desavenças limitam-se à partilha dos bens do casal. Esclarece que “As divergências surgiram porque a Sra. Tatiane Araújo exige além da pensão alimentícia no valor originalmente ajustado, que o Sr. Leonardo Macedo siga pagando escola particular para os filhos, arcando com o plano de saúde dela e bancando despesas extras não combinadas, como se casados ainda fossem, além de exigir a divisão de créditos trabalhistas indenizatórios de propriedade exclusiva do Sr. Leonardo Macedo (...) A suposta vítima vinha ameaçando o Sr. Leonardo Macedo de impedi-lo de ver os filhos e de fazer uma ocorrência para pedir medidas protetivas, acusando-o falsamente de perseguição, caso ele discordasse de suas exigências na partilha de bens do divórcio, tanto é assim que o reclamante concordou até mesmo em entregar 40% (quarenta por cento), cerca de R$ 400.000,00, de seus direitos trabalhistas indenizatórios à Sr. Tatiane para viabilizar um acordo”. Afirma que não perseguiu a suposta vítima em uma boate, mas somente a perguntou sobre quem estaria cuidando das crianças naquela noite, em especial porque não teria sido a primeira vez que ela teria deixado os menores sozinhos. Acrescenta que em certo final de semana, não deixou as crianças no horário combinado, pois a vítima não estava no apartamento, mas apenas uma amiga desta. Declara que, na sequência, a vítima passou a ameaçá-lo, logo, “a contragosto, foi deixar as crianças no apartamento, tendo sido autorizado a subir para deixar as malas e o videogame, pelo que foi recebido pela Sra. Sara. Naquele mesmo dia, o filho mais velho do Reclamante, A. de 13 anos, comentou com o pai que viu a suposta vítima, quando ainda casada, com outro homem, pelo que a mãe disse ao menino que se ele contasse ao pai, o Sr. Leonardo Macedo, este iria embora e o filho nunca mais o veria. Após deixar os filhos, o autor perguntou à Sra. Sara se esta tinha conhecimento sobre o caso extraconjugal da ex-esposa durante o casamento, tendo a mesma esquivando-se da resposta e pedido ao reclamante que fosse embora e este retirou-se do local, sem intercorrências”. Pontua que é a vítima quem procura os seus parentes a convencê-lo a continuar arcando com suas despesas e a pensão alimentícia. Por fim, alega que as medidas deferidas representam “constrangimento ilegal ao limitar as liberdades de ir e vir do Reclamante, quando inexistente situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada e não configurada uma situação de violência de gênero”. Requer, com isso, liminarmente a suspensão da decisão combatida. No mérito, pleiteia a revogação das medidas protetivas de urgência. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, os envolvidos conviveram maritalmente por 17 (dezessete) anos, advindo da relação dois filhos. O casal encontra-se separado há cerca de dois meses e estão em processo de divórcio. Segundo declarações prestadas pela suposta vítima na Delegacia (fl. 26): “Que, desde a separação, seu ex-marido vem perseguindo a comunicante em todos os locais em que frequenta, no seu trabalho, no seu estudo, nos seus momentos de lazer, causando diversos transtornos. Que, como ele trabalha na área de Tecnologia da Informação, acredita que de alguma maneira ele a está rastreando através do seu aparelho celular. Que no mês passado, seu ex-marido foi até a portaria do seu apartamento e solicitou as imagens do sistema de segurança, alegando que havia esquecido uma bolsa. Que neste momento, ligaram da portaria para a comunicante para saber o horário que ela havia chegado, quando ela descobriu que na verdade ele queria saber com quem ela havia chegado. Que, na última quarta-feira, estava num barzinho em Águas Claras quando ele chegou e começou a discutir, porque viu a comunicante conversando com uma pessoa. Que, nesse dia, os seguranças do estabelecimento tiveram que intervir para tirá-lo de lá, porque ele estava totalmente transtornado. Que no dia de hoje, o autor estava passando o fim de semana com os filhos e estava marcado para devolvê-las às 17:00. Que, a comunicante pediu para que ele viesse às 19:00, porque ela estava numa festa de aniversário. Que, após isso, ele ligou para o pai da comunicante, dizendo que ela era uma "piranha", "vagabunda" e estava o traindo. Que, também ligou para uma amiga dizendo que sua amiga teria sido a culpada pela separação, que ela estava incentivando a separação do casal. Que, essa sua amiga relatou que LEONARDO esteve no prédio onde mora o irmão dela, onde solicitou os acessos da comunicante, pois acredita que está tendo um relacionamento com ele. Que, ato contínuo, foi até a casa da comunicante e na portaria falou que iria subir para ajudar as crianças. Que, no apartamento da comunicante estava sua amiga SARA. Que, o autor tentou entrar no apartamento, mas Sara o impediu. Que, o autor tentou forçar SARA a dizer com quem sua ex-mulher esta o traindo, tendo SARA lhe respondido que não tinha nada a ver com esta história. Que, diante disso resolveu comparecer até esta Delegacia de Polícia para fazer o registro de Ocorrência. Que, enquanto estava sendo atendida no balcão desta Delegacia, seu ex-marido aqui compareceu, mesmo sem ela ter dito que viria fazer o registro”. Ao ser ouvido, o suposto ofensor declarou que: (fl. 27): Que, há cerca de dois meses, sem uma justificativa plausível, sua companheira disse que queria se separar e pediu que ele saísse de casa. Que, saiu voluntariamente de casa nesse mesmo dia. Que, contratou um advogado e já está em andamento um processo de divórcio consensual judicial. Que, tudo transcorria tranquilamente até a advogada da comunicante descobrir que ele possui um crédito trabalhista no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a receber. Que, depois disso, a comunicante passou a exigir receber metade desse valor, e caso ele não aceitasse, registraria ocorrência de Maria da Penha contra ele. Que, mesmo não concordando com isso, resolveu ceder para chegar a um acordo, concordando em repassar 40% desse valor para ela. Que, por conta de ter perdido um emprego recentemente, procurou TATIANE para lhe dizer que não tinha mais condições de repassar esse valor. Que, depois disso, depois de um mês e meio, ele passou a ser chamado por ela de perseguidor. Que, na quarta-feira passada, por coincidência encontrou com Tatiane numa Boate em Águas Claras e ela estava acompanhada. Que, a cumprimentou e lhe perguntou com quem estava seus filhos, se ela os teria deixado sozinhos. Que, não houve nenhuma confusão, nem houve necessidade de ser retirado da boate pelos seguranças. Que, no dia de hoje, estava com seus filhos e teria que devolvê-los até as 17:00. Que, Tatiane pediu que ele deixasse as crianças as 19:00, ao que ele respondeu que não poderia, pois teria um compromisso hoje a noite. Que Tatiane disse pra ele deixá-los no apartamento pois a Sara os estava esperando. Que, foi até o apartamento de Tatiane e subiu porque para ajudar seus filhos com as malas. Que, quando desceu pediu que Sara o acompanhasse. Que na portaria do prédio conversou com a Sara e perguntou a ela se ela sabia que a Tatiane estava tendo um relacionamento antes da separação. Que, Sara lhe respondeu que não tinha nada a ver com isso. Que, em conversa pelo aplicativo whatsapp Tatiane lhe disse que iria na Delegacia registrar uma ocorrência contra ele, motivo pelo qual resolveu comparecer até esta Delegacia para saber se havia registro contra sua pessoa. Que, já no interior dessa Delegacia, ficou sabendo que Tatiane estava naquele momento fazendo registro de ocorrência contra ele. Que, não pretende reatar o relacionamento com Tatiane, inclusive já está em outro relacionamento. Requeridas medidas protetivas de urgência, essas foram deferidas, nos seguintes termos (fls. 21/23): “Conquanto incipientes, as informações trazidas evidenciam, prima facie, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável, por ora. O fato noticiado externa a necessidade, neste átimo, de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável. Assim, os elementos colhidos sinalizam, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, a convicção de que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Pelo exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO os pedidos formulados e aplico a OFENSOR: LEONARDO MACEDO PEREIRA, as seguintes medidas, em favor de OFENDIDA: TATIANE SILVA ARAUJO MACEDO: - Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; - Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros”. A liminar exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Do exame dos autos, tem-se que as versões apresentadas pelas partes são conflitantes. É patente os desentendimentos envolvendo o casal. Os fatos são recentes e as partes encontram-se em processo de divórcio, o que pode acirrar seus ânimos e ensejar episódios de violência doméstica e familiar. A questão demanda interpretação ponderada, sendo de todo aconselhável a oitiva da d. Procuradoria de Justiça. Logo, neste momento, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de abril de 2022 17:22:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora